Tribunal: STF
Processo: AI 114941
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA FORMAL.
SE, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO FORAM ATENDIDAS AS EXIGENCIAS
FORMAIS PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 523 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, APLICAVEL AO PROCESSO TRABALHISTA, COMO RESULTA DO
ART. 769 DA CLT, NÃO PODE ELE TER SEGUIMENTO. AS EXIGENCIAS
PROCESSUAIS ALUDIDAS HAO DE SER ATENDIDAS NO A.I. PARA O S.T.F.,
ANTE O DISPOSTO NO ART. 314 DO SEU REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.